Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712431-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO NUNES PERES, MAURICIO COELHO MADUREIRA, HEILONN DE SOUSA MELO PACIENTE: DARCIO LUIZ COSTA ELOI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Heilonn de Souza Melo, Bruno Nunes Peres e Maurício Coelho Madureira em favor de DÁRCIO LUIZ COSTA ELOI, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, sob a alegação de manutenção da prisão preventiva de forma ilegal, mesmo com alteração do cenário fático-processual que gerou a insubsistência dos motivos da custódia cautelar. Pela decisão de ID 45412006, o pedido liminar foi indeferido. Autoridade coatora prestou informações no ID 45543276. A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, conforme ID 45662114. O feito foi incluído em pauta para julgamento em mesa, na 11a Sessão Ordinária PRESENCIAL, a ser realizada no dia 20 de abril de 2023 (Quinta-feira), a partir das 13h30, na Sala de Sessão da 2a Turma Criminal. Na ocasião da intimação, a defesa havia manifestado o interesse na sustentação oral. Porém, os impetrantes peticionaram (ID 45783132), solicitando seja redesignada a data para julgamento do presente para a semana subsequente (27/04/2023). A defesa alega que na data designada, dia 20/04/2023, o patrono, ora Impetrante, Dr. Heilonn de Sousa Melo, que faria uso da tribuna para sustentar a tese, estará em outra unidade da Federação. Posto isso, a fim de permitir o pleno exercício do direito de defesa do Paciente, defiro o pedido de ID 45783132. Retire-se o feito da pauta da 11a Sessão Ordinária PRESENCIAL, a ser realizada no dia 20 de abril de 2023 (Quinta-feira), e inclua-o na sessão a ser realizada na próxima semana, a fim de viabilizar aos advogados constituídos o acompanhamento no feito e a pretendida sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador